Tribunal: STF
Processo: ARE 1365896
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Ação Anulatória - Autos de Infração e Imposição de Multa - ISSQN dos exercícios de 2000 a 2002 - Prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal - Inexistência de previsão legal específica - Regular intimação da decisão final do processo administrativo - Ajuizamento da ação anulatória após o decurso do prazo previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 - Prescrição do direito de ação - Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos, XXXIV, XXXV, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De início, afasta-se a alegada prescrição intercorrente do processo administrativo ou, mesmo, para a cobrança do crédito tributário (art. 174 do CTN).



    Com efeito, o Auto de Infração nº 29687 foi lavrado em 30/10/2002. Após a notificação da autuada, a empresa apresentou, em 28/11/2002, defesa administrativa, a qual foi rejeitada em 13/01/2003. Após tomar ciência dessa decisão, a empresa interpôs recurso, cuja decisão final de indeferimento do Conselho de Contribuintes, fora proferida em 16/09/2010.



    Considerando que as Execuções Fiscais foram ajuizadas em 30/04/2014, não ocorreu a prescrição prevista no art. 174 do CTN.



    Também não se cogita de prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal.



    Isso porque, embora seja certo que a conclusão do processo administrativo, em prazo razoável, decorra dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade, não existe dispositivo legal que trate a respeito de prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, não cabendo, deste modo, ao julgador, aplicá-la.



    (...)



    No caso, verifica-se que a decisão final do processo administrativo foi proferida em 24/08/2010 e a cientificação da autuada foi efetivada em 23/12/2010. Assim, o prazo final para ajuizamento da ação anulatória era o dia 24/12/2015. Como a autora promoveu a presente Ação Anulatória somente em 18/07/2019, de rigor o reconhecimento da prescrição prevista no art. 1º1 do Decreto nº 20.910/32.



    Também não socorre a apelante a alegação de nulidade da intimação da decisão final do Conselho de Contribuintes, pois, como bem observou o d. Juiz sentenciante, a empresa foi cientificada na pessoa da Dra. Janete Tavares da Silva de Andrade, advogada regularmente inscrita na OAB sob nº 288.764 e no Conselho Regional de Contabilidade sob nº 186685/0-1, a qual “figurou em diversos atos jurídicos relacionados à pessoa jurídica, representando, em alguns deles, de fato, a sociedade empresária autora”, conforme consta dos documentos de fls. 32, 46, 62, 280, 285, 286, 287, 288, 289, 317/319, 320/326, 327/333, 335/338 e 1.626. 



    Nestes documentos, ela participa como testemunha em alterações contratuais; manifesta-se nos autos do procedimento administrativo; assina em nome do contribuinte os autos de infração nº 29687, 29689, 29690, 29691; figura como locadora em contrato de locação; assina balanços patrimoniais da empresa (fls. 1713).



    Assim, acertada a conclusão do d. Julgador, de que esses elementos indicam o estreito vínculo de relacionamento entre a autora e a profissional intimada, concluindo-se que a empresa, ora apelante, teve plena ciência da conclusão do processo administrativo.



    A propósito, incongruente seria considerar que pessoa designada para acompanhar os atos relacionados ao procedimento fiscal, tendo participado ativamente de todo o trâmite, estivesse impossibilitada de tomar ciência do andamento processual.



    Ressalte-se que a pessoa intimada é profissional qualificada e tomou ciência em nome da empresa, apondo sua assinatura (fls. 1.626), sem fazer qualquer reserva, não havendo, por isso, qualquer elemento que indique desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, que a teriam levado a agir sem conhecer a extensão de sua responsabilidade.



    De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença, a qual analisou corretamente as questões postas em julgamento mediante criteriosa avaliação, sendo proferida em harmonia com o conjunto probatório dos autos e dando solução adequada ao caso, razão pela qual merece subsistir pelos próprios fundamentos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente